Tribunal: TJSP
Processo: 0006825-79.2007.8.26.0077
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000104288
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
0006825-79.2007.8.26.0077/50000, da Comarca de Birigüi, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, é agravado ANTONIO MAZZUCATTO FILHO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37795
Agravo interno no 0006825-79.2007/50000
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravado: Antonio Mazzucatto Filho
Agravo interno - prescrição intercorrente reconhecida - inércia
do credor por prazo superior ao de prescrição do direito
material vindicado, transcorrido na vigência da legislação de
1973 - desnecessidade de intimação pessoal para dar
andamento ao feito, por não se tratar de abandono da causa -
não incidência da contagem do prazo prevista no art. 1.056 do
CPC - agravo improvido.
Vistos, etc...
Trata-se de agravo interno buscando a reforma de decisão
monocrática proferida por esta relatoria às fls. 257/258, a qual negou
provimento a recurso de apelação.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que, ao negar provimento ao
recurso de apelação, esta relatoria deixou claro que inequivocamente, o
feito ficou paralisado por inércia do apelante, que não logrou localizar bens
passíveis de penhora, restando arquivados os autos no ano de 2010 (fls.
185).
Ademais, o exeqüente agiu de forma desidiosa, deixando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
feito paralisado por quase 08 anos, sem que fosse adotada qualquer
providência efetiva.
Em maio de 2018 (fls. 186), quando já consumada a
prescrição, o apelante protocolou pedido de desarquivamento, tendo sido
intimado, então, para se manifestar acerca da possibilidade de
reconhecimento da prescrição intercorrente (fls. 189).
Destarte, diante do que ficou demonstrado após a análise dos
documentos, é de rigor a não acolhida das razões recursais, e a manutenção
da decisão guerreada.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator